Tribunal: TJDFT
Processo: 0004786-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004786-77.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA LIRA MESQUITA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 12657380, o processo foi declarado saneado quanto à exequente MARIA DE FÁTIMA LIRA MESQUITA. No ID: 25896670, a exequente pugnou pela remessa dos autos à Contadoria Judicial, para fins de atualização dos cálculos judiciais, com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, bem ainda a expedição do competente requisitório, com o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento). O DISTRITO FEDERAL manifestou-se pelo indeferimento do pedido da exequente. Pois bem. Verifico que os embargos opostos à presente execução ainda não transitaram em julgado (autos n. 0001985-57.2008.8.07.0000), haja vista estar pendente de julgamento recurso extraordinário (Tema 435). Nesse quadro, indefiro, por ora, o pedido de ID: 25896666. Aguarde-se o trânsito em julgado dos EE n. 0001985-57.2008.8.07.0000. Brasília, 25 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador